Tribunal: CARF
Processo: 10882.904514/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.904514/2009-58
ACÓRDÃO
9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SAPORE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso com
determinação de retorno dos autos à DRJ, vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1302-005.728, de 17 de setembro de 2021, cujo colegiado, por maioria de votos, não conheceu do
recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa e dispositivo decisório:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIDE NÃO INSTAURADA. CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário nas situações em que a lide não chega nem
a ser instaurada e o que se deseja é o cancelamento do pedido de compensação
para evitar a cobrança de um débito supostamente inexistente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votaram por conhecer do referido recurso.
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão, em 25/08/2022, (AR à fl. 185) e, em
09/09/2022, (Termo de Solicitação de Juntada, fl. 186) apresentou recurso especial (fls. 188/203).
No recurso a contribuinte alega divergência jurisprudencial quanto à existência de
litigiosidade e da competência das instâncias julgadoras para reconhecimento da inexistência do
débito a ser compensado e, por conseguinte, cancelar o PER/DCOMP transmitido. Indica como
paradigma o Acórdão no 9101-004.767.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho do presidente da 3a Câmara,
nos seguintes termos;
Análise
O presente processo trata de PER/Dcomp transmitido em 31/10/2006, indicando
como direito creditório pagamento a maior ou indevido de IRPJ arrecadado por
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
3
DARF em 31/07/2006 para utilização na compensação com estimativa de IRPJ de
setembro de 2006. A autoridade local não homologou a compensação porque o
DARF que veicularia o pagamento havia sido utilizado pela contribuinte para
quitação de débito do código 2362 PA 30/06/2006. Em sede de manifestação de
inconformidade alegou, a Recorrente que o débito que pretendia compensar no
PER/DCOMP “jamais existiu”, de forma que o próprio débito, bem como o
PER/DCOMP deveriam ser cancelados. Em razão da falta de competência para
apreciar tal pleito a Autoridade Julgadora de 1a Instância não conheceu da
manifestação de inconformidade. A Recorrente apresentou recurso voluntário
suscitando as mesmas alegações. E o Colegiado do CARF também não conheceu
do recurso voluntário por falta de competência legal para apreciação do pedido
de cancelamento de débito e do próprio PER/DCOMP, observando que a
contribuinte deveria levar seu pleito ao órgão de jurisdição, conforme seguinte
trecho do voto:
[...]
Como já bem esclarecido pela decisão recorrida, a competência para apreciação
dos pedidos de cancelamento das declarações apresentadas à Receita Federal é
da unidade que jurisdiciona o contribuinte no âmbito daquele órgão
administrativo. No caso de indeferimento de tais pedidos, sequer há previsão de
instauração de um contencioso com base na sistemática do Decreto no 70.235/72.
Inexiste, portanto, qualquer nulidade no tocante ao que foi decidido.
Ora, aqui, não se questiona a não homologação da compensação. Coma sua
argumentação, a recorrente até confirma o acerto do conteúdo decisório
proferido na unidade de origem. O que deseja, como já dito, é o cancelamento do
pedido de compensação para evitar a cobrança de um débito supostamente
inexistente.
Portanto, como a lide não foi instaurada, não se pode conhecer do recurso.
[...]
O paradigma indicado pela Recorrente se encontra publicado no sítio do CARF e
adotou a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-004.767
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
4
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Extrai-se do relatório deste paradigma que o litígio ali decorreu da não-
homologação de compensação declarada com crédito de pagamento a maior de
IRPJ, em razão da não localização do DARF correspondente. A autoridade
julgadora de 1a instância manteve a não-homologação porque a Contribuinte não
elidiu os fatos apontados no despacho decisório, alegando apenas matérias novas,
concernentes a equívocos no preenchimento do PER/DCOMP, DIPJ e DCTF, ao
final solicitando o cancelamento da Declaração de Compensação – DCOMP (e-fls.
84/86). O Colegiado a quo, por sua vez, negou conhecimento ao recurso
voluntário, sob a premissa de que a admissibilidade do recurso voluntário na
espécie limita-se a verificar a existência do direito creditório alegado e, caso
exista, o quanto do débito tributário confessado pela recorrente foi, por ele,
compensado. Cientificada, a Contribuinte opôs embargos, aos quais foi negado
seguimento, interpondo, na sequência, recurso especial.
O voto proferido no paradigma, em resumo, registrou que não se pode negar
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado
apenas para evitar que o sujeito passivo possa alcançar vantagens indevidas e que
o Decreto no 70.235/72 permite deduzir que as autoridades julgadoras são
competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo inclusive no
que se refere à inexistência ou excesso do débito compensado.
Para ilustrar, o seguinte trecho do voto:
[...]
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em
casos semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do
sujeito passivo acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como
também resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação por
reconhecimento do direito creditório no contencioso administrativo, surgir,
potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um
débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo
procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse
ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do
prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial
para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
5
homologação da compensação é definido a partir da data de apresentação
ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada
anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia,
estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto6 , e não podem ser invocadas para excluir a análise de pleitos que
podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão
administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.
[...]
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência pois, analisando litígio de todo
similar àquele tratado no presente processo, adotou conclusão oposta à da
decisão ora recorrida.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Contribuinte.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Da
divergência quanto à existência de litigiosidade no caso em tela e da
competência das instâncias julgadoras para reconhecimento da inexistência do
débito a ser compensado e, por conseguinte, cancelar o PER/DCOMP
transmitido
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 04/04/2023
(fl. 243), esta apresentou contrarrazões em 05 de abril de 2023 (fls. 244/250), no qual não
questiona o conhecimento do recurso, mas pleiteia a manutenção do acórdão recorrido pelos seus
próprios fundamentos.
É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
6
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não se opôs ao conhecimento do recurso especial e, considerando os
fundamentos do despacho de admissibilidade que adoto nos termos do art. 50, do §1o da Lei no
9.784/1999, voto no sentido de conhecer do recurso.
Mérito
A divergência apresentada pela contribuinte consiste na possibilidade de
instauração de litígio visando ao reconhecimento da inexistência do débito compensado e, por
conseguinte, na competência das instâncias julgadoras para examinar pedidos desta natureza e
cancelar o PER/DCOMP transmitido.
No presente caso, tanto o acórdão recorrido como a decisão de primeiro grau não
conheceram do apelo da contribuinte, entendendo que falece competência aos órgãos julgadores
administrativos para analisar o pedido de cancelamento de declarações de compensação para
evitar a cobrança de um débito alegadamente inexistente.
Conforme se extrai do paradigma indicado no recurso especial pela contribuinte,
Acórdão no 9101-004.767, esta questão já foi enfrentada por este colegiado, restando assentada a
possibilidade do enfrentamento dessas questões pelos órgãos julgadores administrativos, nos
termos retratados na ementa:
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado.
A questão foi recentemente enfrentada novamente por este colegiado no
julgamento do processo no 10880.931046/2013-91, ocasião em que este relator acompanhou o
voto vencedor apresentado pela d. conselheira Edeli Pereira Bessa.
Por bem enfrentar as mesmas questões ora suscitadas, transcrevo e adoto o
referido voto proferido no Acórdão no 9101-006.749, proferido em 14 de setembro de 20231, no

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente
convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
7
qual a d. conselheira Edeli Pereira Bessa reafirma os precedentes da turma e atualiza a discussão
em face dos debates que se seguiram, verbis:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à pretensão da
recorrente. A maioria do Colegiado decidiu reafirmar os fundamentos
prevalentes desde o precedente no 9101-004.767, devendo ser
considerada, também, a evolução dos debates assim descrita na declaração
de voto desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.113:
Acompanho a I. Relatora em suas conclusões, pela negativa de provimento
ao recurso especial da PGFN, mantendo o entendimento expresso na
reunião de julgamento anterior àquela em que pautado, pela primeira vez,
o presente processo.
Recordo, porém, que nessa ocasião, em 3 de junho de 2020, ao se
manifestar em face de recurso especial interposto pela PGFN em
circunstâncias semelhantes, a I. Relatora assim consignou no voto integrado
ao Acórdão no 9101-004.890:
No caso dos autos o despacho decisório não homologou as
compensações declaradas em PER/DCOMP, ao seguinte fundamento:
Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito,
pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 26.001,93 Valor do saldo
negativo informado na DIPJ R$ 26.967,19".
O acórdão recorrido observou que o contribuinte recebeu intimação
de que o saldo negativo informado no Per/DComp diferia do saldo
negativo informado na DIPJ, e solicitava que retificasse a DIPJ
correspondente ou apresentasse Per/DComp retificador indicando
corretamente o valor do saldo negativo apurado no período. Na
ocasião, foi-lhe concedido o prazo de vinte dias para adoção das
providências cabíveis. Contudo, como a contribuinte manteve-se
inerte, a compensação não foi homologada.
Compreendo que a ausência de retificação da declaração no contexto
acima não pode resultar em não homologação da compensação
pleiteada eis que, em essência, o despacho decisório apurou apenas
uma discrepância entre valores de declarações, mas afirmou, em
essência, que todo o valor pleiteado na DCOMP foi declarado como

(Presidente). O colegiado deu provimento ao recurso, por maioria, vencido o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes (relator).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
8
saldo negativo na DIPJ. O único problema é que o saldo negativo
declarado na DIPJ seria um pouco maior.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria
autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na
declaração do sujeito passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo
147, § 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame
serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de origem
poder reconhecer o erro quando da realização da cobrança do débito
não significa que tal proceder seja de competência exclusiva daquela
autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto
70.235/1972 e, assim como a turma do CARF tem competência para
cancelar um débito indevidamente lançado em auto de infração,
compreendo que ela também a tem para cancelar um débito
erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos
no contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo
âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários
da União.
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira
Bessa em sua declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de
janeiro de 2020, que reproduzo abaixo e adoto como razões
complementares de decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito
passivo afirma a existência de um direito creditório e também
confessa um débito perante o fisco. Por consequência, a decisão em
que a autoridade analisa tal compensação (o despacho decisório)
também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou
inexistência do direito creditório declarado pelo contribuinte, quanto
a exigibilidade (total ou parcial) do débito compensado. Quando o
sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade para
contestar a não-homologação, total ou parcial, da compensação,
seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972, ele pode
contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja no
aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da
instauração do presente litígio:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
9
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive
os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo
ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração
na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas
de cada tributo ou contribuição, não poderão ser
objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições
devidos no registro da Declaração de Importação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal que já
tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita
Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação
não homologada, ainda que a compensação se
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
10
encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento
já
indeferido
pela
autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal - SRF,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação
declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e
intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no §
7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no
§ 7o, apresentar manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade caberá recurso ao
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
11
Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de
que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação
nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
[...]§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não
se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de
2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à DCOMP,
impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de
não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro
lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de
confissão de dívida relativamente aos débitos compensados.
Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a
existência de um direito creditório passível de compensação,
como
também
confessa
crédito
tributário
que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo,
declarando a inexistência total ou parcial do direito creditório,
ou mesmo a existência do direito creditório, mas sempre
restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito
compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a
descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da
União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do
ponto
de
vista
acusatório,
o
questionamento
administrativo, em regra, se prenderá a aspectos do direito
creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua
atualização e imputação, muito embora seja também possível
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
12
negar homologação à compensação se indicado débito vedado
pela legislação 2 . Contudo, fato é que o ato de não-
homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos
débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos
débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente
manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à
definição do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à
exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do
mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto,
contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo
referido no art. 110, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação da

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
13
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o ,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade caberá recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de
que tratam o caput e o § 1o obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II
deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações
presentes desde a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004,
para cancelamento de DCOMP pelo sujeito passivo. De fato, a
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à
época da edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento e da Declaração de
Compensação
gerados
a
partir
do
Programa
PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá
ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a
partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição,
do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de
Compensação apresentados em formulário (papel), nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
14
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo
caso
se
encontrem
pendentes
de
decisão
administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos
arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário (papel) somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento
e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art.
59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante
a
apresentação
da
Declaração
de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o
sujeito passivo que desejar compensar o novo débito
ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo
previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação
da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação
não altera a data de valoração prevista no art. 28, que
permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento ou da compensação poderá
ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
15
hipótese
de
utilização
de
formulário
(papel),
mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de
Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de
Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da
Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado após intimação para apresentação de
documentos
comprobatórios
da
compensação.
(negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites
para a retificação ou cancelamento da DCOMP por ação
exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se refere ao
cômputo tardio de débitos originalmente não compensados.
Em momento algum afirma irretratável a confissão veiculada
na declaração depois de expedido o despacho decisório ou
intimação para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da
DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP
somente é possível enquanto a declaração se encontra
pendente de decisão administrativa, e se não destinada à
inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não
intimado
o
sujeito
passivo
acerca
da
compensação.
Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela
não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações
da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio
dos recursos administrativos previstos contra aqueles atos
administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes
para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são
as orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou
cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO
PEDIDO DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
16
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador
gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição,
do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e
da declaração de compensação apresentados em
formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário
retificador,
o
qual
será
juntado
ao
processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser retificados
pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida
quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação
gerada por meio do programa PER/DCOMP ou
elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação
gerada por meio do programa PER/DCOMP ou
elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante
a
apresentação
da
declaração
de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo
que desejar compensar o novo débito ou a diferença
de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
17
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou
aumento do valor do débito compensado, as
informações
da
declaração
de
compensação
retificadora serão comparadas com as informações
prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam
nas hipóteses em que a declaração de compensação
retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de
compensação original; ou II - até a data de vencimento
do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado
na data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de
compensação, o termo inicial da contagem do prazo
previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação
da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação
não altera a data de valoração prevista no art. 70, que
permanecerá sendo a data da apresentação da
declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou
da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de
restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso
e
da
declaração
de
compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo,
mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo
administrativo
de
restituição,
de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser cancelados
pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
18
encontrarem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido
quando formalizado depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da
declaração de compensação também não serão
admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art.
115.
Considera-se
pendente
de
decisão
administrativa, para fins do disposto neste Capítulo, a
declaração de compensação, o pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso,
em relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha
sido intimado do despacho decisório proferido pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente
para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de
abuso de forma ou fraude na apresentação de DCOMP3, os

3 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656,
de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
19
parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235/724 e no CTN5 foram incorporados ao ato normativo
para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a
infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua
verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou
cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido
intimado para apresentação de documentos comprobatórios
da restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem
como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo
se inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo
não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes de ser intimado
para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da
penalidade prevista para a inobservância das vedações à
apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do
fato gerador e da sua regular constituição, para ser exigível6. E

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§
2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

4 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
6 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
20
esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso
administrativo especializado quando há recurso administrativo
previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e
o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a
discussão quanto à existência do débito compensado no
âmbito do litígio em torno do ato de não-homologação da
compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam
ser analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca
da existência do direito creditório, como também resultaria na
situação de, caso revertida a não-homologação, surgir,
potencialmente,
um
indébito
pela
liquidação,
por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito
passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados
pelo sujeito passivo para alcançar vantagens indevidas. A
alegação de inexistência ou excesso de débito compensado,
poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser
revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do
decurso do prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do
tributo como referencial para definição do seu termo inicial,
enquanto o prazo para não-homologação da compensação é
definido a partir da data de apresentação ou retificação da
DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos depois da
ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia,
estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada
caso concreto7, e não podem ser invocadas para excluir pleitos
que podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade
de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada
no ato de não-homologação, e o sujeito passivo tem a

[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
7 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, dispõe que o direito de o sujeito passivo pleitear a
retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele
ao qual se refere a declaração.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
21
possibilidade de questionar administrativamente este ato
segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades
julgadoras
integrantes
do
contencioso
administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer
eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado.
(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do
que o valor reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível,
inclusive, que a turma a quo tivesse já procedido à homologação da
compensação pleiteada. Não obstante, trata-se de recurso da
Fazenda Nacional e também o contribuinte, em sede de
contrarrazões, pede apenas a manutenção do acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou
seja apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os
autos para tanto retornarem à unidade de origem.
Diante disso, propus a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de
questionar administrativamente este ato segundo o rito do
Decreto 70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes
para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou
excesso do débito compensado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a
fundamentação exposta na declaração de voto infra. A ementa final
reflete tal ajuste.
Conclusão
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
22
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e,
no mérito, nego-lhe provimento.
E, naquela ocasião, esclareci, nos termos a seguir transcritos, que outros
eram meus fundamentos para rejeitar a argumentação deduzida pela
Fazenda Nacional, visto minha declaração de voto acima referida, também
reproduzida no voto condutor do Acórdão no 9101-004.767, ter sido
expressa em outro contexto:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao
recurso especial da PGFN, mas sob outros fundamentos,
especialmente porque, embora minha declaração de voto firmada no
Acórdão no 9101-004.642 permita a interpretação aqui exposta, ela
foi proferida em face de litígio quanto à possibilidade de retificação
de débitos liquidados mediante DCOMP, e não do crédito utilizado
em compensação, como verificado no presente caso.
A PGFN defende não ser possível qualquer retificação na DCOMP
depois de proferida decisão administrativa acerca da compensação
declarada. O Colegiado a quo, por sua vez, admitiu as justificativas
apresentadas pela Contribuinte em face do despacho que não
homologara sob o fundamento de que o saldo negativo de IRPJ
informado em DCOMP (R$ 26.001,93) diferia daquele informado em
DIPJ (R$ 26.967,19), e determinou o retorno dos autos à Unidade de
origem para verificação de sua regularidade.
Em tais circunstâncias, de fato, não é válido invocar as restrições
normativas à retificação da DCOMP porque, como exposto por esta
Conselheira no Acórdão no 9101-004.642, elas se dirigem, apenas, à
retificação espontânea e indicam que, uma vez apreciada a
compensação declarada, suas alterações devem ser veiculadas por
meio dos recursos administrativos previstos contra os atos que
recusam homologação às DCOMP, sujeitando-se a avaliação pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
Para além disso, no caso sob exame a Contribuinte sequer retificou o
crédito informado em DCOMP. Sua ação, na verdade, foi afirmar a
validade do saldo negativo informado em DIPJ, cuja retificação,
inclusive, é anterior ao despacho decisório de não-homologação da
DCOMP, muito embora ainda indicando valor superior ao utilizado
em DCOMP. É possível, inclusive, que esta retificação tenha sido
promovida em razão da intimação que lhe foi originalmente dirigida
para regularização do descompasso entre os créditos informados em
DIPJ e DCOMP, mas sem que ela compreendesse a necessidade de
compatibilização não só as parcelas componentes do crédito, mas
também o seu valor final.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
23
Em situações mais graves de inexatidão material, como aquelas
decorrentes da indicação, em DCOMP, de pagamento indevido ou a
maior de estimativa quando o pretendido era a compensação de
saldo negativo, esta Turma tem reiterado seu entendimento
favorável à correção, como são exemplos o Acórdão no 9101-
002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de
05/10/2017, que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da Presidente
e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir transcrito:
A contribuinte apresentou declaração de compensação
apontando indébito oriundo de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil
não homologou a compensação, sob o fundamento de que o
pagamento apontado estava devidamente afetado a crédito
tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte
afirmou que errou quando preencheu a correspondente
declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter
apontado o seu crédito como sendo de natureza de saldo
negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no
preenchimento da declaração, mas entendeu que essa
alegação de erro poderia ser suscitada em sede de
manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal
para tal retificação, pois somente é feita por instrução
normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos
à unidade de origem para verificação se de fato houve o erro
no preenchimento da declaração, como também que se
verificasse “eventuais compensações posteriores com o mesmo
crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta
Câmara Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a
superação do alegado erro na declaração de compensação, por
considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a
legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual
o pedido de compensação deve ser apreciado, exclusivamente,
nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas
nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, merecendo
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
24
destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido artigo
74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de
cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação
não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente
da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao contrário do sugerido
pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão material
do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão
recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a
retificação da declaração de compensação, embora limite essa
prerrogativa do contribuinte ao tempo em que a declaração
está pendente de decisão administrativa, conforme a referida
IN SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos
56, 57 e 58 a seguir transcritos, estabelecem o óbice para tal
retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente
poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador e, no que se refere à
Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida
na
hipótese
de
inexatidões
materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e,
ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
25
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante
a
apresentação
da
Declaração
de
Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções
normativas que se sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts.
57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts. 77, 78 e 79 da IN
RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de
2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações
temporais ao direito de retificar decorrem do fato de não se
querer permitir que as compensações sejam alteradas a todo
instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim
sucessivamente, tornando a atividade administrativa de
homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou
especial, conceber, uma vez identificado pelo sujeito passivo,
na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não
possa aduzir e demonstrar que cometera uma inexatidão
material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi
apreciada em processo similar, quando foi prolatado o Acórdão
no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo Conselheiro
Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de
superar o erro na declaração e apreciar o direito material.
Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO
E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou
uma primeira negativa por parte da administração
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
26
tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não
pode apresentar nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a
ideia de preclusão total, sustentada no entendimento
de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto,
em que ela não pretende modificar a natureza do
crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de
apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa
decidiu não examinar as informações que pretendiam
justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da
impossibilidade de retificação de DCOMP após ter sido
exarado o despacho decisório, óbice que nesse
momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da
Delegacia de Julgamento, o processo deve retomar
àquela fase, para que se examine o mérito do direito
creditório e das compensações pretendidas pela
contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso
especial da Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-
se a decisão recorrida que foi no sentido de que o processo
retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil
para verificação quanto à procedência do erro alegado, bem
como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo expostas no voto condutor de
outra manifestação unânime desta Turma naquele sentido, objeto do
Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais
"normalmente" não configuram mesmo objeto de restituição,
e nem de compensação direta com outros tributos. O que se
restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a menos
que o recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
27
aquele primeiro momento, como um pagamento indevido ou a
maior que o devido, levando em conta o valor que seria devido
a título da própria estimativa, conforme o regime adotado pelo
contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de
suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação
de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Contudo, conforme
mencionado acima, a matéria foi definitivamente solucionada
pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão
recorrido realmente admitiu uma inovação/mudança do direito
creditório no curso do processo administrativo, caracterizadora
de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso,
contrariamente ao acórdão paradigma, o acórdão recorrido
admitiu indiretamente tal situação na medida em que
reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo
negativo da IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório
indicado foi pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é
incomum a ocorrência de processos em que pedidos de
restituição/compensação de IR/fonte ou IRPJ/estimativa são
examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita Federal) na
ótica de sua repercussão no resultado final do período, como
elementos que contribuem para a formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas
representam antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no
encerramento do ano, as antecipações se convertem em
pagamento definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo fiscal,
ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo
devido ao final do período, fica configurado o indébito, a ser
restituído ou compensado (ainda que somente a partir do
ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título
de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo
período (ano-calendário), e que embora a contribuinte tenha
indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
28
do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde
ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo tributo (IRPJ) do
saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com
contextos fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes,
na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o
excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do
crédito
como
sendo
uma
das
estimativas
mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser
obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito
creditório, mas sim indicação da parte, e não do todo, o que
não pode prejudicar a caracterização do indébito, porque
mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da
estimativa em si (parte), caberia examinar aspectos da
apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma
determinada estimativa, esse excedente pode ser necessário
para a quitação de ajuste, e isso resulta na sua
indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam
relação de parte e todo, com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de
restituição/ compensação de pagamento indevido ou a maior a
título de estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia,
até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que
foi adotada nestes autos, era de que a lei não permitia a
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a
título de estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo
formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes
autos, procuravam demonstrar que as estimativas (com seus
excedentes) eram suficientes para a formação de saldo
negativo.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
29
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro
fundamento, que era a impossibilidade de modificar o direito
creditório. Ocorre que essa modificação era motivada
justamente porque a Receita Federal se recusava a
restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título
de estimativa, o que restou afastado pela referida Súmula
CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido,
corretamente, admitiu a possibilidade de formação de
indébito,
passível
de
restituição/compensação,
pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal
referente ao mês de dezembro/2004, ao mesmo tempo em
que também reconheceu a possibilidade de formação de
indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o
retorno dos autos à unidade de origem para que ela se
pronunciasse sobre o valor do direito creditório pleiteado e
sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento
indevido ou a maior, seja como excedente mensal disponível
(estimativa), seja como excedente anual que engloba a
estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser
homologada, no limite do crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial
da PGFN quanto à primeira divergência, suscitada em relação
ao fato de o crédito indicado no Per/Comp decorrer de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal,
e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda
divergência, relativa à questão da inovação/ mudança do
direito creditório no curso do processo administrativo,
mantendo o que restou decidido no acórdão recorrido.
No presente caso, depois de afirmar em manifestação de
inconformidade que, apesar do erro cometido no preenchimento das
declarações, o saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
correspondia ao que informado em DIPJ retificadora, a Contribuinte
apresentou recurso voluntário demonstrando que as retenções
informadas em DIPJ retificadora anterior ao despacho decisório de
não-homologação eram corroboradas por informes de rendimento
juntados aos autos.
Em tais circunstâncias, a falta de retificação da DCOMP antes do
despacho decisório não pode representar óbice à verificação da
liquidez e certeza do direito creditório cujas provas foram carreadas
ao longo do processo administrativo. Apenas que o crédito utilizado
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
30
em compensação deve ficar limitado ao montante informado em
DCOMP.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, resguardando o
direito da Contribuinte de utilizar o crédito declarado na aludida
Per/Dcomp, deu provimento parcial ao recurso voluntário para que
seja apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os
autos retornarem à Unidade de origem.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.
Como a I. Relatora restou vencida em seus fundamentos, a ementa daquele
julgado foi definida em razão da minha declaração de voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no
sentido de que incorreu em erros de preenchimento da Declaração
Compensação - DCOMP.
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de
citar meu voto no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas
premissas no sentido de que as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para revisar não
só créditos, mas também débitos informados em DCOMP, dado que esta
representa ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a
existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Observa, assim, que na apreciação dos recursos processados segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, tais entes julgadores seriam
competentes para examinar os argumentos do sujeito passivo seja no
aspecto do crédito quanto do débito. E, sob esta ótica, a I. Relatora indica a
seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O CASO,
RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo
administrativo fiscal, procedimento que visa à “determinação e
exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto
70.235/1972). Nesse contexto, admite-se a reforma da declaração de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
31
compensação (DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento,
mesmo após a ciência do despacho decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência
expressa na ementa, dado o entendimento manifestado no voto que
declarei no Acórdão no 9101-004.642, e também no voto condutor do
Acórdão no 9101-004.767, não se pautar na equivalência entre o processo
administrativo em sede de compensação e o processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes, também, para apreciar
questionamentos acerca do débito compensado, está fundamentada na
legislação de regência do contencioso administrativo constituído em torno
de compensação declarada pelo sujeito passivo, em especial o art. 74, §§ 7o
e 9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, e o Decreto no 7.574, de 2011. Minha argumentação, assim, somente
se reporta ao Decreto no 70.235, de 1972, como rito tomado por
empréstimo para processamento dos recursos previstos nos primeiros
dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua
ementa, se prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União, como também, outros processos
que especifica, e neste intento tratou, sob títulos distintos, o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e os processos
de reconhecimento de direito creditório. E é neste segundo título que se
insere o art. 119, regra interpretada, nos votos citados, como não limitativa
da competência das autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado no que diz respeito a alegações de inexistência
ou excesso do débito compensado.
Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto de
discussão no processo administrativo de reconhecimento de direito creditório, e não
de determinação e exigência de créditos tributários da União.
Discordo, assim, do entendimento expresso pela I. Relatora, inclusive
porque, na minha visão, essa conclusão contraria o que dispõe o Decreto no
7.574, de 2011.
Acrescento, ainda, que o exame de alegações quanto à inexistência total ou
parcial do débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida
confessada pelo sujeito passivo ao apresentar a DCOMP, e assim se
distingue substancialmente do contencioso instaurado em face de ato
administrativo de determinação e exigência de crédito tributário. A regra
no processo de reconhecimento de direito creditório é o litígio se
circunscrever à determinação do direito creditório afirmado pelo sujeito
passivo, porque o débito compensado foi confessado. Apenas
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
32
excepcionalmente surgem alegações quanto a erro na informação do
débito confessado, e ainda no que se refere à sua transcrição na DCOMP,
apenas transversalmente envolvendo aspectos de sua determinação. Já no
âmbito dos processos de determinação e exigência de crédito tributário, o
litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, à imposição da
autoridade fiscal quanto ao valor devido, à penalidade aplicável e à sua
exigibilidade. Significa dizer que a determinação e a exigência são o objeto
do processo administrativo instaurado para discussão de autos de infração
e notificações de lançamento de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil lavrados contra o sujeito passivo, diversamente do
processo de reconhecimento de direito creditório, cujo objeto é o crédito
afirmado pelo sujeito passivo e, eventualmente, o débito por ele
confessado como extinto por compensação.
[...] (destaques do original)
Nestes termos, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que
concorda com a negativa de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância,
da alegação de erro de preenchimento da DCOMP não homologada, e isto porque
tal erro teria ocorrido na informação do débito compensado. Como o ato de não-
homologação não só pode veicular negativa de existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados,
mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo, e o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente
manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, e sem
excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado, para além de
conferir, no subsequente §11, suspensão de exigibilidade ao débito objeto da
compensação, os colegiados do contencioso administrativo especializado não
podem negar apreciação a manifestação de inconformidade ou recurso voluntário
que veicule alegação de erro na informação do débito compensado.
Não se trata, portanto, de admitir genericamente discussão de débito confessado
em DCOMP, mas apenas firmar a interpretação dos dispositivos que impedem a
retificação de erro depois de expedido o despacho decisório, e reconhecer a
competência das autoridades julgadores de, a partir deste momento, apreciar a
alegação de erro na informação do débito compensado que, desde antes, era
admissível mediante pedido de retificação ou de cancelamento da DCOMP.
A Contribuinte, por sua vez, assim pleiteia no recurso especial sob apreciação:
Diante de todo o exposto, resta demonstrada a divergência jurisprudencial
e, por consequência, a necessidade de que seja anulado o Acórdão que
negou conhecimento ao Recurso Voluntário, devolvendo-se o processo
para que seja conhecido e provido o Recurso Voluntário que objetivava a
reforma da decisão da DRJ em Juiz de Fora, de modo que seja cancelada a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.997 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10882.904514/2009-58
33
DCOMP no 08989.47169.300413.1.3.04-0990, bem como anulada a
cobrança dos débitos cuja compensação fora declarada na DCOMP em
referência, uma vez que, conforme demonstrado neste Recurso Especial, a
aludida compensação não se efetivou, de modo que não há que se falar em
débitos decorrentes de não homologação e, portanto, seja extinto o
processo no 10880.931046/2013-91.
Diante do exposto, cabe reconhecer aqui, apenas, o direito de a Contribuinte ver
sua alegação apreciada nas instâncias administrativas em que foram deduzidas.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos à DRJ para exame do mérito do pedido.
Pelos mesmos fundamentos acima externados, entendo que assiste razão à
recorrente quanto à possibilidade de ter suas alegações quanto à inexistência de débito declarado
em DCOMP, e consequente cancelamento da mesma, em sede de impugnação e recurso
voluntário examinadas pelos órgãos julgadores administrativos.
No recurso especial a recorrente requer, verbis:
Diante de todo o exposto, o RECORRENTE requer que o presente Recurso Especial
seja RECEBIDO, CONHECIDO e PROVIDO a fim de que o V. Acórdão 1302-005.728
seja reformado, nos termos destas razões recursais, a fim de que com a reforma
das premissas da decisão ora vergastada e a determinação do retorno dos autos à
1a instancia julgadora para a devida apreciação do mérito da manifestação de
inconformidade dantes apresentada, aplicando-se o entendimento perfilhado no
bojo do acórdão-paradigma.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte, nos termos pleiteados, com determinação de retorno dos autos à DRJ para exame
do mérito da questão.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 285
DF CARF MF
Original